Tribunal: TJSP
Processo: 0043826-97.2012.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contribuições Previdenciárias
Órgão julgador: Eduardo Gouvêa
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-10-11
Data de publicação: 2021-10-11

Ementa:
Adequação – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição em face de decisão colegiada – Descontos para fins de assistência médica – Alegação de obscuridade quanto aos juros a serem aplicados, tendo em vista tratar-se a matéria de repetição de indébito – V. Acórdão que acolheu parcialmente os embargos para aplicar a taxa Selic, por entender pela repetição de indébito - Autos devolvidos a esta Turma

Ementa:

Adequação – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Oposição em face de decisão colegiada – Descontos para fins de assistência médica – Alegação de obscuridade quanto aos juros a serem aplicados, tendo em vista tratar-se a matéria de repetição de indébito – V. Acórdão que acolheu parcialmente os embargos para aplicar a taxa Selic, por entender pela repetição de indébito - Autos devolvidos a esta Turma Julgadora para reapreciação e adequação, se o caso, nos termos do artigo 1.040, II, do Código de Processo Civil – Tema 810/STF e Tema 905/STJ – RE 870.947/SE e REsp 1.492.221/PR – Decisão adequada, para que seja aplicada à correção monetária o índice IPCA-E, por serem ativos os servidores e aos juros de mora, a Lei 9.494/97, com as alterações trazidas pela Lei 11.960/09, tendo em vista o Tema 588 que entendeu por não ser previdenciária tal verba, tudo desde a citação – Adequação em consonância com o decidido pelos órgãos superiores –

Decisão adequada
Embargos rejejeitados, com observação, dada a matéria ser de ordem pública